Tribunal: TJSP
Processo: 1000398-46.2020.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA.

VERIFICA-SE A ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE 22% AO MÊS E DE 987,22 % AO ANO PREVISTAS NO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, O QUAL É RESULTADO DE SUCESSIVAS RENEGOCIAÇÕES DE CONTRATOS ANTERIORES.

INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 286 DO STJ: A RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO OU A CONFISSÃO DA DÍVIDA NÃO IMPEDE

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA.

VERIFICA-SE A ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE 22% AO MÊS E DE 987,22 % AO ANO PREVISTAS NO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, O QUAL É RESULTADO DE SUCESSIVAS RENEGOCIAÇÕES DE CONTRATOS ANTERIORES.

INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 286 DO STJ: A RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO OU A CONFISSÃO DA DÍVIDA NÃO IMPEDE A POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE EVENTUAIS ILEGALIDADES DOS CONTRATOS ANTERIORES.

APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DO MERCADO, DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL, EM CONSONÂNCIA COM O POSICIONAMENTO ADOTADO PELO C. STJ.

REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SE APLIQUE A TAXA MÉDIA DE JUROS PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO-CONSIGNADO.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000820076
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000398-46.2020.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante ZORAIDE
RODRIGUES BISPO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
MELLO (Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
ALBERTO GOSSON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000398-46.2020.8.26.0157 - Cubatão - VOTO No 2/7
Comarca:
Foro de Cubatão – 1a Vara
Processo no:
1000398-46.2020.8.26.0157
Apelante:
ZORAIDE RODRIGUES BISPO (Justiça Gratuita)
Apelado:
CREFISA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS
Juiz Prolator: Rodrigo de Moura Jacob
VOTO N.o 17.914
AÇÃO
REVISIONAL
CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO
PESSOAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA
AUTORA.
VERIFICA-SE A ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE 22% AO
MÊS E DE 987,22 % AO ANO PREVISTAS NO CONTRATO
CELEBRADO ENTRE AS PARTES, O QUAL É RESULTADO
DE SUCESSIVAS RENEGOCIAÇÕES DE CONTRATOS
ANTERIORES.
INTELIGÊNCIA
DA
SÚMULA
286
DO
STJ:
A
RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO OU A
CONFISSÃO DA DÍVIDA NÃO IMPEDE A POSSIBILIDADE
DE DISCUSSÃO SOBRE EVENTUAIS ILEGALIDADES DOS
CONTRATOS ANTERIORES.
APLICAÇÃO
DA
TAXA
MÉDIA
DO
MERCADO,
DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL, EM
CONSONÂNCIA COM O POSICIONAMENTO ADOTADO
PELO C. STJ.
REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SE APLIQUE A
TAXA MÉDIA DE JUROS PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL
NÃO-CONSIGNADO.
RECURSO PROVIDO.
Vistos,
ZORAIDE RODRIGUES BISPO apela (fls. 208/210)
da respeitável sentença de fls. 202/206 que julgou improcedente a ação
revisional
que
move
contra
CREFISA
S/A
CRÉDITO,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000398-46.2020.8.26.0157 - Cubatão - VOTO No 3/7
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, para fins de limitar a taxa de
juros prevista no contrato.
A sentença foi proferida sob os seguintes fundamentos:
(i) “O autor não foi compelido a realizar os empréstimos junto ao banco-réu. Se assim o
fez, independentemente do contrato ser de adesão, concordou com os seus termos e
condições”; (ii) “as instituições financeiras, inclusive as administradoras de cartão de
crédito, a teor de tranquila e reiterada jurisprudência, não se sujeitam às regras do Decreto
n. 22.626/33 e da Lei n. 1.521/51; (iii) “Assim, a cobrança de taxas que excedem o
prescrito no Decreto 22.626/33, não é ilegal, sujeitando-se os seus percentuais unicamente
aos limites fixados pelo Conselho Monetário Nacional e não aos estipulados na
denominada Lei de Usura; (iv) a mera circunstância de terem sido avençados juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano não implica, por si só, abusividade, justamente
por ser admissível pelo ordenamento tal modalidade de contratação.
Inconformada, a autora apela e argumenta, em síntese,
que os juros cobrados pela instituição financeira ré são abusivos, porquanto
extrapolam a média praticada pelo mercado para o mesmo período e
modalidade de contratação.
Requer o provimento do recurso para fins de determinar
o recálculo do valor das parcelas, aplicando-se a taxa média de juros para
mesmo período e contrato, e a restituição o valor pago em excesso.
O recurso é tempestivo, isento de preparo (fls. 19) e foi
respondido (fls. 215/225).
Houve expressa oposição ao julgamento virtual (Fls.229).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000398-46.2020.8.26.0157 - Cubatão - VOTO No 4/7
É o relatório.
Trata-se de ação revisional ajuizada para fins de limitar
os juros remuneratórios aplicados pela instituição financeira ré.
A contratação vigente entre as partes é relativa ao
(i) contrato no 020180025952, no valor de R$ 804,59, a ser pago em 12
(doze) parcelas de R$ 201,86 entre 01/07/2019 e 01/06/2020, com taxa de
juros mensal de 22% e anual de 987,22% (fls. 10/11).
O referido contrato é o resultado de sucessivas
renegociações de contratos anteriores, tal como exposto a seguir.
O contrato atual (fls. 10/11) foi celebrado para
pagamento do empréstimo (ii) de no 020180025280 no valor de R$ 885,22,
pago em 12 (doze) parcelas de R$ 199,79 entre 03/12/2018 e 01/11/2019,
com taxa de juros mensal de 20,5% e anual de 837,23,69% (fls. 81/86),
celebrado, por sua vez, para pagamento do empréstimo 020180015191; (iii)
contrato no 020180015191, no valor de R$ 772,86, pago em 12 (doze)
parcelas de R$ 164,11 entre 02/07/2018 e 03/06/2019, com taxa de juros
mensal de 18,5% e anual de 666,69% (fls. 73/78), celebrado, por sua vez,
para
pagamento
do
empréstimo
020180014249;
(iv)
contrato
no
020180014249, no valor de R$ 710,49, pago em 12 (doze) parcelas de R$
150,00 entre 02/01/2018 e 03/12/2018, com taxa de juros mensal de 18,5% e
anual de 666,69% (fls. 68/72), celebrado, por sua vez, para pagamento do
empréstimo 020180013298; (v) contrato no 020180013298, no valor de R$
500,00, pago em 12 (doze) parcelas de R$ 107,39 entre 01/08/2017 e
02/07/2018, com taxa de juros mensal de 18,5% e anual de 666,69% (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000398-46.2020.8.26.0157 - Cubatão - VOTO No 5/7
63/67), celebrado, por sua vez, para pagamento do empréstimo
020180012102; (vi) contrato no 020180012102, no valor de R$ 426,79, sendo
08 (oito) parcelas de R$ 110,91 entre 02/01/2017 e 01/08/2017, com taxa de
juros mensal de 22% e anual de 987,22% (fls. 185/189), celebrado, por sua
vez, para pagamento do empréstimo 020180011673; por fim, (vii) contrato no
020180011673, no valor de R$ 200, sendo 04 (parcelas) parcelas de R$ 78,82
entre 01/11/2016 e 01/02/2017, com taxa de juros mensal de 22% e anual de
987,22% (fls. 190/194).
De acordo com a Súmula no 596 do STF, o regime
jurídico dos juros remuneratórios para as instituições financeiras não se
submete às limitações previstas no Decreto no 22.626/33 (Lei da Usura).
No entanto, não se deve concluir que as instituições
financeiras não estão sob vigilância contra a prática de percentuais de juros e
cobrança de encargos que possam ser caracterizados como abusivos, quer
pela ótica do Código de Defesa do Consumidor ou do Código Civil.
O C. Superior Tribunal de Justiça consolidou o
entendimento, em julgamento de recurso representativo de controvérsia, de
que é permitida a revisão dos juros pactuados para a taxa média do mercado
quando verificada a abusividade:
BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS
REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO.
I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE
CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos
de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000398-46.2020.8.26.0157 - Cubatão - VOTO No 6/7
montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado
no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o
juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da
espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais
vantajosa para o cliente.
2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa
média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios
praticados.
II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO -
Invertido, pelo Tribunal, o ônus da prova quanto à regular
cobrança da taxa de juros e consignada, no acórdão recorrido,
a sua abusividade, impõe-se a adoção da taxa média de
mercado, nos termos do entendimento consolidado neste
julgamento.
[...]
Ônus sucumbenciais redistribuídos.
(REsp
1112880/PR,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 19/05/2010
destaquei)
No caso em discussão, as taxas de 22% ao mês e de
987,22% ao ano, (fls. 10/11), superam significativamente a média cobrada
pelas demais instituições financeiras para a modalidade de empréstimo
pessoal, segundo informações divulgadas pelo Banco Central do Brasil
(https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros).
Ressalta-se que o mesmo padrão de taxa de juros foi
aplicado nos contratos anteriormente celebrados, razão pela qual incide, no
presente caso, o teor da Súmula no 286 do STJ
“A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não
impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades
dos contratos anteriores.”
Portanto, o recálculo do débito deverá observar a taxa
média de juros remuneratórios, cobrada pelo mercado em operações da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000398-46.2020.8.26.0157 - Cubatão - VOTO No 7/7
mesma espécie e período para cada um dos contratos celebrados, observando-
se o valor efetivamente pago pela autora e aquele objeto de renegociação, a
ser apurado em sede de cumprimento de sentença.
Eventuais valores pagos em excesso serão restituídos na
forma simples, atualizados pela Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça e
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do desembolso e
da citação, respectivamente.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso da autora
para que seja cobrada a taxa de juros média aplicada aos contratos de
empréstimo pessoal não-consignado para os mesmos períodos dos contratos
em discussão.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator